Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719491-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA MOTA AGRAVADO: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FRANCISCO DE SOUSA MOTA contra decisão proferida pelo Juiz da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0730286-52.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA, indeferiu pedido de pesquisa de bens e constrição do veículo em nome da companheira do devedor. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não pretende incluir a companheira do segundo agravado como devedora, mas alcançar a meação dos bens que pertencem ao devedor, em razão do regime legal de bens. Assevera que o agravado vem ocultando o seu patrimônio em nome de sua companheira, como forma de esquivar-se do pagamento devido. Requer a reforma da decisão atacada. Afirma que fazem parte do patrimônio comum do casal os bens adquiridos na constância da união estável. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a realização da pesquisa de bens passíveis de penhora registrados em nome da companheira do devedor e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de renovação de pesquisas nos sistemas de informações ao Judiciário - Infojud, a fim de verificar a existência de bens e ativos financeiros em nome da companheira do agravado devedor. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora